Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712460-43.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JANIO DE OLIVEIRA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando a petição do apelante relativa à proposta de acordo ofertada pelo apelado, DEFIRO o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora